Tribunal: TJDFT
Processo: 0756866-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0756866-44.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MATEUS PINHEIRO DE FARIAS AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal de urgência, interposto pelo autor MATEUS PINHEIRO DE FARIAS, contra decisão do Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, nos autos do mandado de segurança no 0716463-76.2025.8.07.0018, indeferiu o pedido liminar que buscava suspender o processo de aposentadoria e impedir a publicação do ato no DODF (ID 260399093, autos de origem). Postula a concessão de tutela recursal de urgência para determinar a suspensão imediata da publicação do ato de aposentadoria por invalidez do agravante, prevista para 02/01/2026, e sobrestar o processo administrativo de aposentadoria, até a conclusão definitiva dos processos administrativos de apuração do nexo causal da invalidez do agravante. No mérito, requer a reforma da decisão agravada que, na origem, indeferiu a referida tutela de urgência. A decisão de ID 79887586, proferida em sede de Plantão Judiciário, deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar o sobrestamento do processo administrativo de aposentadoria do agravante, até a conclusão definitiva dos processos administrativos que apuram a ocorrência de vínculo entre a incapacidade e os alegados episódios de acidente do trabalho e assédio institucional ou até o julgamento do mérito do presente Mandado de Segurança, bem como para determinar a suspensão imediata da publicação do ato de aposentadoria por invalidez. O agravado prestou informações (ID 79922100). Os autos foram distribuídos à esta relatora. Decido. Analisando detidamente os autos verifico que o pedido liminar já foi apreciado e deferida a antecipação de tutela recursal. Ratifico, integralmente, a decisão de ID 79887586 e mantenho o deferimento da liminar. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 7 de janeiro de 2026. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora